Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-29.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800138-29.2023.8.14.0044

APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

APELADO: E C BRANDAO FARIAS & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e constitucional. Agravo interno em apelação cível. Cumprimento de sentença. Acordo homologado judicialmente. Novação configurada. Atualização pelo índice da taxa SELIC. Art. 3º da EC nº. 113/2021. Decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante do STF. Possibilidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Primavera contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do ente federativo, fixando a taxa SELIC como índice de atualização do crédito executado em cumprimento de sentença, decorrente de acordo homologado judicialmente. O município sustenta: (i) necessidade de julgamento colegiado; (ii) inaplicabilidade da EC nº 113/2021 ao caso, por se tratar de dívida anterior; (iii) aplicação do IPCA-E e dos juros da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática poderia julgar a apelação com base em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se o acordo homologado judicialmente configura novação; (iii) determinar se, após a EC nº 113/2021, a atualização do crédito deve observar exclusivamente a taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode julgar monocraticamente recurso quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, nos termos do art. 133, XII, "d", do Regimento Interno.

4.

O acordo homologado judicialmente implica novação da obrigação, extinguindo a dívida anterior e criando nova relação jurídica, com valores e prazos distintos.

5.

A EC nº 113/2021, em seu art. 3º, determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública.

6.

O STF consolidou entendimento de que a EC nº 113/2021 tem aplicação imediata, a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática é legítima quando amparada em jurisprudência dominante do STF, nos termos do Regimento Interno do Tribunal.

2.

O acordo homologado judicialmente configura novação, extinguindo a dívida originária e criando nova obrigação.

3.

Após a EC nº. 113/2021, a atualização de créditos contra a Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 534, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; RITJ, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1.0000.24.110009-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 13.07.2024; STF, RE nº 1477391/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 07.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 8/9/2025 a 15/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800138-29.2023.8.14.0044

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AGRAVANTE / APELANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA

AGRAVANTE / APELADA: E C BRANDÃO FARIAS & CIA LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
contra a decisão monocrática ID 24859145, pela qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação do ente federativo.

O referido apelo foi

interposto contra o ato decisório ID 24079435, proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela empresa exequente e determinou a expedição de precatório para pagamento da dívida.

Nas razões de sua apelação, o município alegou, em resumo, que: a) a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, desde a data em que a obrigação deveria ser cumprida; b) os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.

A apelação foi parcialmente provida,
apenas para estabelecer a SELIC como fator de atualização do crédito executado, nos termos da decisão monocrática ID
24859145.

Irresignado, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo, que: a) a apelação deveria ter sido julgada pelo colegiado, pois não se encaixa nas hipóteses legais para decisão unipessoal; b) o acordo homologado não configurou novação, mas mera renegociação, razão pela qual não caberia aplicar a SELIC prevista na EC 113/2021; c) por se tratar de dívida de 2020 (anterior à EC 113/2021), devem ser aplicados IPCA-E (correção monetária) e juros da poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97). Ao final, pugna pelo provimento do recurso, de modo que a decisão monocrática seja reformada e sua apelação seja integralmente provida.

A agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 27485084, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O recurso de apelação do município foi parcialmente provido, nos termos da decisão monocrática ID
24859145
, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para estabelecer a SELIC como fator de atualização do crédito executado, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.”. (Grifo nosso).

De acordo com o que consta nos autos, a empresa exequente ajuizou ação monitória contra o município de Primavera, objetivando o pagamento do débito de R$ 257.830,55 (Duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), decorrente do fornecimento de materiais de construção.

Em 17/5/2023, em audiência de conciliação, as partes celebraram acordo nos seguintes termos:

O acordo foi homologado por sentença proferida em 23/6/2023 (ID 24079419).

Diante da inadimplência do município quanto às parcelas acordadas, a empresa promoveu cumprimento de sentença, atendendo a todos os requisitos previstos no art. 534 do CPC, apresentando demonstrativo do crédito e indicando o índice de correção monetária (IPCA-E), bem como o percentual de juros (0,5% ao mês), conforme consta no ID 24079421.

A partir da celebração do acordo, houve novação da dívida, com estipulação de outros valores, parcelas e prazos. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPUGNAÇÃO À PÉNHORA -
ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - TRÂNSITO EM JULGADO - NOVAÇÃO
. -
Reconhecida a celebração do acordo, confirma-se a novação da dívida, caracterizada pela extinção de uma obrigação anterior e a criação de uma nova relação jurídica, estabelecendo uma forma indireta de quitação. Assim, é inadequada a tentativa de revisitar os termos da dívida original
- Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de uma das partes executada, deverá ser a exequente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios respectivos, fixados nos termos do art. 85, § 2º do CPC .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11001067620248130000 1.0000.24.110009-8/001, Relator.: Des .(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 13/07/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2024)”. (Grifo nosso).

Considerando que a sentença de homologação do acordo foi proferida em 23/6/2023, o crédito executado deve ser atualizado somente pela SELIC, conforme determina o art. 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021, que assim dispõe:

“Art. 3º Nas discussões e
nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”. (Grifo nosso).

Corroborando a assertiva acima, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, representada pelo seguinte julgado recente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes.
2. Agravo interno conhecido e não provido.

(STF - RE: 1477391 SC, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2024 PUBLIC 15-08-2024)”. (Grifo nosso).

Considerando que o
decisum
apelado estava em confronto com a jurisprudência do STF, acima citada, foi realizado o julgamento monocrático da apelação, com amparo no art.
133, XII, alínea
d
, do Regimento Interno deste Tribunal:

“
Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

d)
à jurisprudência dominante
desta e. Corte ou
de Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 8 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/09/2025